Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. FUNERÁRIA. ATIVIDADE DELEGÁVEL. PERMISSÃO. REVOGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão constitucional, discutida no incidente de inconstitucionalidade e arguida neste processo, já foi debatida e julgada pelo plenário do STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conforme RE 370765 AgR.
2. “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 1.221/RJ, Relator o Ministro Carlos Velloso, definiu que os serviços funerários são considerados serviços públicos de competência legislativa municipal, uma vez que abarcados pela expressão serviços públicos de interesse local, constante no art. 30, inciso V, da Constituição da República”. (ARE 862377 AgR/PR. Segunda Turma. Relator Min. Dias Toffoli. Julgado em 10/09/2018. Publicado em 03/12/2018).
3. Somado a isso, a norma constante do art. 8o da Lei no 2.424/99 não se revela desnecessária, inadequada ou desproporcional para atingir a finalidade de resguardar a segurança e a incolumidade públicas, razão pela qual se revela consonante com a CF/88 e rejeita-se o incidente de arguição de inconstitucionalidade.
4. Diante de prévio pronunciamento do plenário do STF acerca da matéria, inviabiliza-se a submissão do incidente de arguição de inconstitucionalidade ao Conselho Especial do TJDFT, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.
5. Os atos de delegação e os contratos administrativos praticados pelo Poder Púbico em benefício ou com o particular, possuem, entre outras características, a da pessoalidade (intutito personae). Estabelecido no ato de delegação, a verdação à transferência na execução da atividade delegada, sua infringência possibilita sua revogação pelo Poder Público. A alteração societária, mediante a transferênciada da maioria das cotas sociais e mudança do poder de controle e gerência da empresa, equipara-se a transferência de permissão de serviço público a terceiro, fato que autoriza a Administração Pública a revogar o ato ou rescindir o contrato, na preservação do interesse público. A permissão é instrumento de delegação caracterizado pela discricionariedade e precariedade, de modo que o poder público pode transferir a execução da atividade de forma unilateral.
6. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.